Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS. PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. RELATIVIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS INDICADOS. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSOS CORRELATOS. DESÍDIA DA PARTE DEVEDORA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante previsão expressa do artigo 531, §1o, do Código de Processo Civil, “a execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados”.

2. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro.

3. Evidenciado que a parte agravada utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço da agravante, não há que se falar em nulidade da intimação editalícia, sobretudo quando, de todo o contexto apurado, constata-se que a desídia da devedora foi que deu causa a realização de sua citação/intimação por edital, seja na execução dos alimentos provisórios, seja nos demais feitos correlatos envolvendo a guarda e os alimentos devidos ao menor agravado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.